Tribunal: TJDFT
Processo: 0716008-49.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716008-49.2017.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: EUCLIDES ORMONDES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. GRUPAMENTO ACIONÁRIO. MATÉRIA ANALISADA EM APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ERRO DE FATO. I – A questão relativa ao grupamento de ações, a despeito da extemporaneidade da alegação em apelação, foi rejeitada pelo Colegiado, que manteve integralmente a r. sentença, a qual nenhuma referência fez à necessidade de considerar esse fato no cômputo do montante, por isso não ficou configurado o alegado erro de fato. II – Ainda que considerada não apreciada a matéria em grau de apelação, por inovação recursal, revela-se impertinente reabrir o debate acerca das questões deduzidas na ação originária, sob pena de premiar a parte negligente e perpetuar o conflito que se busca pacificar, art. 508 do CPC. III – Ação rescisória julgada improcedente. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508 e 966, todos do CPC, sustentando a inexistência de coisa julgada material quanto a matéria de cálculo não conhecida, por inovação recursal, na fase de conhecimento. Assevera que não houve apreciação de mérito da matéria capaz de fazer coisa julgada; c) artigos 12 e 170, §1o, ambos da Lei 6.474/1976, defendendo a aplicação dos grupamentos acionários na fase de liquidação. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas Ana Tereza Basílio (OAB/RJ 74.802), e Ana Luisa Fernandes Pereira de Oliveira (OAB/DF 26.088). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 12 e 170, §1o, ambos da Lei 6.474/1976. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, a divergência pretoriana foi demonstrada, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010